Tribunal: TJSP
Processo: 1050727-31.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050727-31.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050727-31.2019.8.26.0114 -Voto no 15497
2
Apelação Cível no 1050727-31.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de Origem: 3a Vara Judicial Foro Regional de Vila Mimosa
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Bradesco Auto RE Companhia de Seguros
Magistrado Sentenciante: Dr. Cássio Modenesi Barbosa
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO.
SENTENÇA
PROCEDENTE. Pretendida reversão do julgado. Impossibilidade.
Seguradora que se sub-rogou aos direitos dos segurados.
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.
Inteligência da CF/88, art. 37, § 6o e do CDC, art. 14. Nexo de
causalidade. Inexistência de causa excludente de responsabilidade.
Decisão mantida.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de apelação interposta por Elektro Eletricidade e
Serviços S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Judicial do Foro
Regional de Vila Mimosa, Comarca de Campinas, que julgou procedente o
pedido de ação regressiva de ressarcimento proposta por Bradesco Auto RE
Companhia de Seguros e a condenou a pagar R$ 3.005,00, corrigidos
monetariamente desde os pagamentos, mais juros de 1% ao mês desde a citação,
além de custas e horários de 10% sobre o valor da causa.
Aduz a necessidade de comprovação do nexo de causalidade e
destaca a diferença entre o contrato de seguro e o de fornecimento de energia,
afirmando estar sujeita ao cumprimento das resoluções estabelecidas pela agência
reguladora. Acrescenta não ter sido observado o procedimento para solicitação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050727-31.2019.8.26.0114 -Voto no 15497
3
ressarcimento administrativo, de modo a possibilitá-la apurar os fatos logo após o
ocorrido. Assevera que a responsabilidade objetiva não possui natureza absoluta
e impugna os laudos apresentados pela apelada de forma unilateral. Ressalta ter
sido impossibilitada de exercitar o contraditório, porquanto a demandante se
desfez dos bens, de modo a prejudicar sua expectativa de testar os aparelhos.
Alega, ainda, a imprescindibilidade de comprovação do efetivo pagamento aos
segurados. Por fim, acentua não ter verificado quaisquer alterações na rede
elétrica que atende as unidades consumidoras dos segurados, pretendendo a
inaplicabilidade do CDC e a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões apresentadas pelo autor; memoriais, pela ré.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial, em síntese que a apelada cobra da apelante o
valor de R$ 3.005,00, regressivamente, em razão do sinistro que cobriu os
segurados José Gavani Filho, Juvenal Joaquim das Neves Neto e Silvia Helena
Sossai Cardoso por danos causados aos seus aparelhos, em decorrência de
descarga de energia elétrica.
Saliente-se, inicialmente, se tratar de hipótese de aplicação do
CDC, porquanto, em se tratando de contrato de prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica, tem-se o consumidor como destinatário final.
A propósito, o CDC, art. 22, dispõe que “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”; enquanto o CDC, art.
14, destaca que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050727-31.2019.8.26.0114 -Voto no 15497
4
Analisando-se os autos, verifica-se que os documentos trazidos
pela apelante às fls. 541/550, embora tenham concluído pela inexistência de
registro de perturbação no sistema elétrico que atendem as unidades
consumidoras dos segurados, não foram capazes de infirmar as alegações da
apelada.
Isso porque ficou comprovado que os danos causados aos
aparelhos domésticos de José e Juvenal e ao portão eletrônico de Silvia foram
ocasionados em virtude de sobrecarga de energia elétrica, conforme apólices (fls.
40/5, 174/184 e 326/336), avisos de sinistro (fls. 457, 458 e 459), relatórios de
regulação de sinistros (fls. 467/473, 474/478 e 479/481), laudos técnicos (fls.
462, 464 e 466) e prova de pagamento dos prêmios (fls. 483/484, 485/486 e 487).
Tais provas documentais se mostram suficientes para
evidenciar as alegações quanto à causa dos danos. Ora, os laudo técnicos foram
fornecidos por empresas idôneas e atestados por profissionais habilitados, não
podendo ser descartados.
Desse modo, a apelante não se desincumbiu de afastar sua
responsabilidade, restringindo-se a alegar não ter havido pedido administrativo
de ressarcimento de danos por parte dos usuários dos serviços de energia elétrica,
a fim de que pudesse apurar o nexo de causalidade entre os danos ocorridos em
razão da oscilação na rede de energia elétrica e a sua responsabilidade.
Ressalte-se, ainda, que a existência de eventos da natureza, tais
como descargas atmosféricas, por se tratar de fortuito interno, não teriam o
condão de isentar a responsabilidade da ré.
Ademais, em que pese suas argumentações, é valido anotar
que, para a propositura da presente ação não seria necessário esgotar os
procedimentos da via administrativa, porquanto as normas presentes na
Resolução no 414/2010 da ANEEL - que estabelece as condições gerais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050727-31.2019.8.26.0114 -Voto no 15497
5
fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada - não se
sobrepõem à apreciação de suposta lesão pelo Poder Judiciário.
Nessa esteira, confira-se entendimento do C. STJ: “A
recorrente alega que não há nexo de causalidade entre os seus atos e os danos
relatados nos autos, principalmente porque não há nenhuma prova técnica para
comprovar que as eventuais oscilações de energia foram provocadas por falha
no serviço da concessionária ou por descargas elétricas. Pois bem, o Código
Civil preconiza em seu artigo 786 que o segurador sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano. O apelado
comprovou nos autos documentos que, conforme acima citados, demonstram a
ocorrência dos danos em razão de oscilações e problemas no fornecimento de
energia elétrica e o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova a fim de se
eximir de sua responsabilidade. Com efeito, estamos diante de um caso de
responsabilidade objetiva (artigo 37, §6o da CF e artigo 927 do CC) baseada na
teoria do risco administrativo onde não se vislumbra no caso concreto a
responsabilidade exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito ou força
maior. Certamente se fosse causa dos danos as descargas elétricas provenientes
de raios ou condições atmosféricas a apelante faria prova de tais fatores nos
autos, além de comprovar os motivos pelos quais o sistema de segurança da rede
não teria suportado tais oscilações de energia. A prova do nexo de causalidade
estaria no fato de que os danos ocorreram em empresa/residência/imóvel que
utiliza os serviços de energia elétrica disponibilizados e sob responsabilidade da
concessionária, consumidor cativo com prova realizada por meio da fatura de
consumo mensal (p.257, 288 e 329). Desta forma, o dano (queima de aparelhos
eletrônicos) estão ligados pelo liame (conexão à rede - consumidor cativo) ao
fato das oscilações energéticas em que a empresa concessionária não se eximiu
de fazer prova de inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos
direitos do consumidor (fls. 469/470) - negritei. Assim, incide o óbice da Súmula
n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem
quanto à distribuição do ônus probatório das partes exigiria a incursão no
acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso
especial”. (AREsp 1696095, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Dec.
Monocrática, Pub. a 1o/7/2020).
Igualmente, este E. Tribunal: “Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. Oscilação de voltagem.
Descarga elétrica. Queima de equipamento elétrico. Danos e nexo causal
demonstrados. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes da
relação de causalidade inexistentes. Dever de indenizar reconhecido. As

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050727-31.2019.8.26.0114 -Voto no 15497
6
concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos
causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua
configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do artigo
37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, assim como do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor. Danos materiais bem fixados. Sentença mantida.
Recurso não provido”. (Apelação Cível no 1004235-13.2019.8.26.0362, 28a
Câmara de Direito Privado, Rel. CESAR LACERDA, J. aos 8/11/2016).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURADORA
CONTRA
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Indenização securitária. Pagamento. Sub-
rogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora que
faz jus ao reembolso dos valores desembolsados para a reparação dos danos
ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos do seu segurado em razão da falha
na prestação dos serviços da requerida. Dano e nexo causal bem demonstrados,
assim como o pagamento do valor. Prazo prescricional. Indenização securitária.
Pagamento. Subrogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do prazo
prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. Precedentes desta E. Corte e do C.
STJ. Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço público, que não
comprovou a inexistência de falha na rede de transmissão de energia elétrica.
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais julgada improcedente em
primeiro grau. Recurso de apelação, apresentado pela autora, provido, com a
inversão do resultado inicial da lide e dos ônus decorrentes da sucumbência.
(Apelação Cível no 1007660-89.2019.26.0510, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, J. aos 16/7/2020).
E nem se alegue a necessidade de prova pericial nos aparelhos
danificados por falha na prestação do serviço, tendo em vista o lapso temporal
ocorrido desde o sinistro. Não é viável esperar que a seguradora mantivesse sob
sua guarda todos os equipamentos, a fim de oportunizar eventual realização de
perícia por parte da concessionária.
Demonstrado, portanto, o nexo causal entre os danos sofridos e
a atividade inerente aos serviços da apelante, que ocasionou as descargas
elétricas e as avarias nos equipamentos, sendo a apelante responsável pela
reparação, nos exatos termos do CC. art. 927, parágrafo único: “Aquele que, por
ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050727-31.2019.8.26.0114 -Voto no 15497
7
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem”.
Diante da dupla funcionalidade do CPC, art. 85, § 11, que
visa inibir o exercício abusivo do direito de recorrer e remunerar adequadamente
o trabalho adicional advogado na fase recursal, tendo em vista que o patrono
da autora ofertou contrarrazões, reputa-se suficiente a majoração da verba
honorária em 3% sobre o valor da condenação.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas, sendo dispensável a
indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando,
outrossim, do disposto no CPC, art. 1.026, § 2o
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator